Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-61.2016.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os três recorrentes pugnaram pela concessão do benefício da justiça gratuita - Porém, nenhum deles trouxe aos autos documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência financeira, não obstante, tenham sido instados para tanto - Daí o indeferimento da benesse - O fato da embargante ser massa falida não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os três recorrentes pugnaram pela concessão do benefício da justiça gratuita - Porém, nenhum deles trouxe aos autos documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência financeira, não obstante, tenham sido instados para tanto - Daí o indeferimento da benesse - O fato da embargante ser massa falida não a exime de demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.